Tribunal: TJMT
Processo: 1006336-28.2025.8.11.0007
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR. DIVISÃO DE RECLAMAÇÕES. MESMO FATO. SUSPENSÃO DE JULGAMENTO. PROVA A SER PRODUZIDA NO JUÍZO COMUM. INVIABILIDADE. MÉRITO. NEGATIVA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS. PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA (PARTO). AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DA REGULAR SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO, SEGUNDO AS REGRAS DO PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 217894567 – reclamação nº 1006336-28.2025.8.11.0007 – JEC de Alta Floresta), que julgou improcedente o pedido. 2- PRELIMINARMENTE. 2.1) Do necessário registro processual. * 1006336-28.2025.8.11.0007 (16/8/2025). Reclamação - Juizado Especial de Alta Floresta. Requerente: ISADORA PASQUARELLI CAVALLI. Requerido: UNIMED REGIONAL MARINGA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. Objeto: Danos material (R$ 3.680,00 (três mil seiscentos e oitenta reais), e moral (R$ 15.000,00 – quinze mil reais), decorrente do pagamento, pelo consumidor, de procedimento médico de urgência (parto), com negativa de restituição pelo Plano de Saúde. * 1007897-87.2025.8.11.0007 (7/10/2025). AÇÃO DE RESTITUIÇÃO MATERIAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1ª Vara Cível de Alta Floresta. Requerente: CECÍLIA CAVALLI GESUALDO, representada por sua genitora, ISADORA PASQUARELLI CAVALLI. Requerido: UNIMED REGIONAL MARINGA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. Objeto: Danos material (R$ 9.950,00 – nove mil, novecentos e cinquenta reais) e moral (R$ 15.000,00 – quinze mil reais), decorrente do pagamento, pela representante legal, de procedimento médico de urgência na própria representante (parto), com negativa de restituição pelo Plano de Saúde. 2.2) Da litispendência. A litispendência ocorre quando dois ou mais processos idênticos (mesmas partes, causa de pedir e pedido) tramitam simultaneamente, no mesmo juízo ou, em juízos diversos. O reconhecimento da conexão, por litispendência, ou seja, a possibilidade de reunião de reclamações, ou até mesmo de procedimento comum com executivo, nos termos do art. 55, §3º do CPC, será sempre bem-vinda quando necessária a evitar o pronunciamento judicial conflitante. Precedentes. (STJ – 4ª T - REsp nº 1.221.941/RJ – rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 24/02/2015) e (STJ – 3ª T - REsp 1087783/RJ – relª. Ministra NANCY ANDRIGHI - DJe 10/12/2009). 2.2.1) Considerando que o objeto nas demandas em trato (Reclamação nº 1006336-28.2025.8.11.0007 e Ação Cível comum nº 1007897-87.2025.8.11.0007), consistindo em dano material decorrente do pagamento de despesas médicas de urgência (parto) e não restituição pelo Plano de Saúde e, dano moral personalíssimo (genitora e recém-nascido), decorrem de um mesmo fato (negativa de restituição de despesas médicas de urgência), indispensável tivesse tido tratamento único, ainda que não no mesmo processo, mas, pelo menos, julgamento conjunto, independentemente da exata identidade de partes. 2.2.2) Desta forma, mesmo reconhecendo não se tratar das mesmas partes no polo ativo, o fundamento das reclamações – negativa de ressarcimento de valor pagos em atendimento médico de urgência – e sua repercussão, tem uma mesma origem. Assim, evidente a segurança jurídica no pronunciamento único sobre o tema. 2.2.3) A manobra da parte Reclamante na distribuição de demandas conexas em juízos incompatíveis (comum e juizado especial), aliado à inabilidade técnica do juízo na adoção de solução adequada, cria situação processual fática indesejada, ou seja, considerando que a reclamação foi primeiramente proposta, não pode ser extinta. E, de outro lado, em sendo aqui confirmada a sentença de primeiro grau, pela improcedência do pedido, permanece no juízo comum, demanda com mesmo objeto (ressarcimento de dano material oriundo do mesmo fato). 2.2.4) No caso, compete ao juízo comum cível, diante deste julgamento, observar eventual alcance sobre os pedidos lá pretendidos. 2.3) Da suspensão de julgamento. A parte Recorrente requer a suspensão do julgamento do recurso, ou sua conversão em diligência, sob o argumento de que tramita perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT o processo nº 1007897-87.2025.8.11.0007, ajuizado pela filha recém-nascida, no qual o juízo determinou, em

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006336-28.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ISADORA PASQUARELLI CAVALLI - CPF: 093.775.189-89 (RECORRENTE), ISADORA PASQUARELLI CAVALLI - CPF: 093.775.189-89 (ADVOGADO), UNIMED REGIONAL MARINGA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 76.767.219/0001-82 (RECORRIDO), FABIO BITTENCOURT FERRAZ DE CAMARGO - CPF: 052.221.529-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026